Tribunal: TJDFT
Processo: 0734351-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DE SEU DOMICÍLIO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ocupando o consumidor no polo ativo da demanda, é possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que este renunciou ao benefício em seu favor, previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que visava a facilitação da defesa de seus direitos.
2. Quando, na fase de conhecimento, o mérito da ação tiver sido julgado em sede de ação civil pública coletiva, verifica-se que o ajuizamento dos requerimentos individuais de liquidação de sentença, da ação executiva ou do cumprimento de sentença, pode ser realizado perante o juízo do foro de domicílio do Exequente, visto que se trata de uma faculdade processual deste.
3. Em sendo a escolha do foro uma faculdade processual do Exequente, ora Agravante, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 480, esta parte processual pode escolher entre o juízo estadual da sede do Executado, ora Agravado, ou entre aquele em que se acha a agência do deste, como no presente caso, a agência em que foi realizado o negócio jurídico de onde se originou o crédito a ser ressarcido.
4. O regramento inserto no art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, não incide à resolução do mérito do caso em tela, pois, quando se constatar esta faculdade processual, inexiste a obrigatoriedade de que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação seja o do local onde reside o Exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformando a decisão agravada, declarar a competência do Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, consoante optado pelo Agravante, para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva proposta por ele.